Tribunal: TJDFT
Processo: 0724549-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724549-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZILMA MARIA DA COSTA DUTRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS REPRESENTANTE LEGAL: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Zilma Maria da Costa Dutra contra a sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais proposta em desfavor do Banco Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação sem resolução de mérito com fundamento no CPC, arts. 321, parágrafo único e 485, I do CPC (ID no 41590924). 2. Como consequência da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais finais. A gratuidade de justiça foi revogada. Não houve condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, porque o feito foi extinto antes da citação da empresa ré. 3. No recurso, a apelante pediu a concessão da gratuidade de justiça e, por isso, não providenciou o preparo. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para apresentar documentos atualizados a fim de demonstrar a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação, bem como esclarecer o motivo de propor esta demanda em Brasília/DF, já que possui domicílio em Ribeirão das Neves/MG e o tema está relacionado com Direito do Consumidor (ID no 41816794). 5. Devidamente intimada, a apelante não apresentou a justificativa da escolha do foro e juntou os mesmos documentos que acompanham a inicial (IDs no 42048366 a no 42048370). 6. Cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relatora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento 19/12/2018, publicado no DJE em 22/01/2019. 10. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem o direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas, que deve obrigatoriamente recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. Devidamente intimada, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, mediante a juntada de elementos documentais atualizados e complementares, que o recolhimento das custas processuais interferirá na sua subsistência digna ou de sua família, motivo pelo qual o benefício deve ser revogado. 17. Registre-se que o documento de no 41590917, pág. 2, indica que a apelante é sócia administradora de duas empresas com CNPJs no 13.563.847/0001-26 e no 32.121.044/0001-66, fato que não foi esclarecido e que foi um dos motivos para a extinção prematura do feito em virtude do desatendimento da determinação de emenda à inicial (ID no 41590919). 18. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 11/12/2019, publicado no DJE em 24/1/2020. DISPOSITIVO 19. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça feito pela apelante diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 20. Intime-se a apelante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o), e esclareça pela última vez a propositura desta ação em Brasília/DF, distante cerca de 715 km do seu domicílio. 21. Após, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO